Tribunal: TJDFT
Processo: 0037980-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0037980-50.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTI SEGURANCA ELETRONICA E PATRIMONIAL LTDA - EPP, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., MULTI SEGURANCA ELETRONICA E PATRIMONIAL LTDA - EPP DESPACHO Em atenção as preliminares suscitadas em contrarrazões (id.18413306), intime-se a parte Apelante TELEFONICA BRASIL S.A para, querendo, manifestar-se sobre as questões em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora